Tribunal: STF
Processo: RHC 188706
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Art. 288, parágrafo único, do CP.  Pedido de extensão da ordem concedida a outro corréu. Situação fática diversa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS DO JULGADO AO CORRÉU DAVID SALOMÃO DOS SANTOS LIMA (AÇÃO PENAL N. 0317314-48.2012.8.05.0001). CRIME PREVISTO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O SUPOSTO DELITO E A SUA CONDUTA. INDICAÇÃO DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO DO REQUERENTE NA PEÇA ACUSATÓRIA. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. 
    1. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual entre eles.
    2. Relativamente a Alessandro Borges dos Reis, o trancamento da ação penal deu-se sob o pressuposto da ausência de suporte probatório mínimo apto a corroborar as imputações (crimes de quadrilha ou bando e peculato por equiparação), deixando de descrever o liame de ambos com os fatos ou mesmo alguma ação ou omissão de sua parte.
    3. Já no tocante ao requerente David Salomão dos Santos Lima, tal entendimento não se aplica, uma vez que a denúncia descreveu o nexo causal entre o suposto delito e a sua conduta, indicando qual teria sido a forma de participação, a saber: no ano de 2012 teria auxiliado o corréu Marcos Prisco a organizar e a liderar o levante efetuado por Policiais Militares, na Bahia e em outros estados, que resultou na desestabilização da segurança pública e na prática de inúmeros outros crimes, ficando encarregado de bloquear rodovias federais, bem como instado a não mais atear fogo para efetuar os bloqueios e também a manter a tropa aquartelada.
    4. Pedido de extensão indeferido (dos efeitos do acórdão de fls. 187/214, formulado em prol do corréu David Salomão dos Santos Lima).”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado, com mais outras 10 pessoas, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, e 312 do CP, este último c/c o art. 552 da CLT.
    3. Buscando o trancamento da ação penal em relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP, o acionante apresentou pedido de extensão da ordem concedida pelo Superior Tribunal de Justiça em favor do corréu Alessandro Borges dos Reis, que integra o rol de denunciados na Ação Penal 0317314-48.2012.8.05.0001, em trâmite na 2ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA.
    4. Ao analisar o PExt no Habeas Corpus 276.015, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a Sexta Turma do STJ indeferiu o pedido. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
    (i) “a decisão da Colenda Turma para a denegação da ordem e consequente manutenção da Ação Penal baseia-se na alegação de que a denúncia descreve, concretamente, a sua participação no crime descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Ocorre, porém, que encontra-se escancarada a inépcia da denúncia, vez que ofertada de modo genérico”;
    (ii) “ao revés do asseverado no v. Acórdão ora combatido, em verdade, a situação exposta demonstra a total necessidade para que seja concedida a extensão do benefício da ordem de Habeas Corpus que determinou o trancamento da Ação Penal n.º 0317314-48.2012.8.05.0001, por ausência de justa causa, em favor do Paciente”;
    (iii) “esta Colenda Corte Máxima de Justiça já analisou e decidiu acerca dos fatos narrados no presente recurso, ao ser provocado pelo também corréu e ex-Deputado Federal, BENEVONUTO DACIOLO, reconhecendo a sua extinção da punibilidade, da qual era acusado da conduta prevista no art. 288, do CP (a mesma deste paciente)”. Sustenta que “este C. Supremo Tribunal Federal esgotou a matéria em seu julgado, ao aduzir que a anistia concedida pela Lei nº 13.293/2016, abrangeu o crime de formação de quadrilha (art. 288, do CP)”. 
    6. A defesa requer o provimento do recurso ordinário a fim de “trancar, por falta de justa causa para a sua manutenção, a ação penal nº 0317314-48.2012.8.05.0001, atualmente em trâmite perante a Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA, diante dos argumentos expendidos no corpo das razoes recursais”. 
    7. Decido.
    8. O recurso ordinário não deve ser provido.
    9. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Veja-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria: 
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    “HABEAS CORPUS CONCESSÃO DE WRIT CONSTITUCIONAL IMPETRADO, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM FAVOR DE CORRÉU INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EXTENSÃO FORMULADO PELO PACIENTE NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 580 DO CPP RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE DOUTRINA PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O CORRÉU E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 115.345-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) 
    10. No caso, o Superior Tribunal Tribunal de Justiça assentou que “não há falar em igualdade de situações, a atrair o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal”, o que impede o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão do STJ:
    “[...]
    Como é cediço, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão proferida em relação a um acusado deve ser estendida aos coacusados se baseada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Tal norma jurídica, excepcionalmente aplicável ao habeas corpus, persegue um claro objetivo: o de dar efetividade, no plano processual penal, à garantia da equidade. 
    Consta do presente in folio, que os denunciados integravam um grupo criminoso estruturado, com estabilidade e permanência, no âmbito da Associação de Policiais, Bombeiro e seus Familiares - ASPRA, e de outras associações de policiais militares, que vinha desestabilizando a Segurança Pública nesta Capital e no interior do Estado, instalando terror e pânico na Bahia, mediante diversas ações criminosas, com a ocupação da sede do Poder Legislativo Estadual, intimidação à população civil, roubo de veículos, paralisação forçada de serviços públicos de transporte coletivo, dano ao patrimônio público e particular e peculato por equiparação. Assim é que no dia 31 de janeiro de 2012, os membros da Associação de Policiais, Bombeiro e seus Familiares - ASPRA, em assembleia realizada na quadra do sindicato dos bancários, insuflados por seus dirigentes, deflagraram um levante militar (mascarado como movimento paredista), que nos dias subsequentes ganhou a adesão de outras associações de policiais militares. Nos doze dias de duração desse levante militar foram obstruídas inúmeras avenidas e ruas desta Capital, ocasionando grande congestionamento e transtornos para a população soteropolitana. Os policiais militares baianos foram instigados e insuflados a cometerem diversos delitos (fls. 15/16). 
    O ora paciente foi denunciado pelo Ministério Público estadual como incurso nos tipos penais dos arts. 288, parágrafo único, e 312, ambos do Código Penal, c/c o art. 552 da CLT (fl. 34). 
    Por ocasião do julgamento deste habeas corpus, a ordem foi concedida, por unanimidade, em 21/8/2018, para trancar a Ação Penal n. 0317314-48.2012.8.05.0001 em relação a Alessandro Borges dos Reis, sem prejuízo de que outra acusação lhe seja formalizada com observância dos requisitos legais, porquanto se entendeu pela total ausência de liame entre o paciente e o que descrito pela acusação, impedindo, portanto, do exercício de sua defesa em juízo na amplitude que lhe é garantida pela Carta Magna (fl. 214). 
    […]
    (…) constata-se que o trancamento da ação penal em relação a Alessandro Borges dos Reis e ao corréu Fábio da Silva Brito deu-se sob o pressuposto da ausência de suporte probatório mínimo apto a corroborar as imputações (crimes de quadrilha ou bando e peculato por equiparação), deixando de descrever o liame de ambos com os fatos ou mesmo alguma ação ou omissão de sua parte. Essa compreensão não aproveita, contudo, ao requerente David, porquanto a denúncia descreve concretamente a sua participação no crime descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal: no ano de 2012, teria ele auxiliado o corréu Marco Prisco a organizar e a liderar o levante efetuado por Policiais Militares, na Bahia e em outros Estados, que resultou na desestabilização da segurança pública e na prática de inúmeros outros crimes. A peça aponta, inclusive, interceptações de áudio dando conta de que foi encarregado de bloquear rodovias federais, bem como instado a não mais atear fogo para efetuar os bloqueios e, também, a manter a tropa aquartelada. 
    […]
    In casu, não há falar em igualdade de situações, a atrair o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 
    […].”
    11. Ademais, tal como consta na decisão recorrida, “consoante destacado pelo Subprocurador-Geral da República (Hindemburgo Chateaubriand Filho), é descabida a pretensão do trancamento do processo com amparo na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal nº 961/BA, que extinguiu a punibilidade de outro corréu por reputá-lo anistiado pela Lei nº 13.293/16, na medida em que, não tendo a matéria sido apreciada nos autos deste habeas corpus em favor do seu paciente original, não constando, portanto, de qualquer decisão aqui proferida, não haveria o que estender”. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator